Tribunal: TJES
Processo: 0018963-73.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018963-73.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA HADDAD FAFA e outros

APELADO: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST JERONIMO MONTEIRO e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
PROGRESSÃO TARDIA DE SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO – ENQUADRAMENTO RECONHECIDO ANTES DA APOSENTADORIA, EFETIVADO DE FORMA TARDIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O caso dos autos não enseja a promoção da autora após a sua aposentadoria – o que, de fato, não poderia se admitir -, mas apenas reconhece os efeitos da promoção tardia, não efetivada apropriadamente à época em que deveria ter sido feita, quando a apelada ainda estava na ativa. Violação ao artigo 40, § 2º, da Constituição Federal, vigente à época dos fatos, não configurada.

2
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018963-73.2009.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADA: ÂNGELA MARIA HADDAD FAFÁ

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de fls. 425/428, que nos autos da a
ção
ordinária
proposta por
ÂNGELA MARIA HADDAD FAFÁ
, julgou procedente o pedido autoral,
“para determinar que o requerido inclua nos proventos da autora o acréscimo remuneratório do percentual de 10%, previsto no art. 18 da resolução 1.745/94 a partir de 01 de janeiro de 2004”.

Na oportunidade, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de fls. 449/453, o apelante aduz não ser possível conferir à servidora aposentada a promoção por ela pretendida, pois a segurada teria alcançado
“o último nível e categoria de sua classe em momento posterior à aposentadoria, em decorrência do ato nº 2140/04, pois a resolução nº 1.745/94 é muito clara no sentido de que só será assegurado o percentual de dez por cento ao servidor quando no momento de sua aposentadoria encontra-se no último nível e categoria de sua classe”,
o que não teria ocorrido com a autora.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões às fls. 456/461.

Antes de analisar as razões recursais, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a demanda.

Na exordial, a ora apelada relatou que é servidora pública estadual vinculada ao Poder Legislativo e se aposentou em 12.02.1996 (Ato nº 1.479/1996) com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

Seguiu narrando que
“à época de sua aposentadoria, estava enquadrada no nível 2A, tendo sido posteriormente, pelo ato n. 2.140/2004 sido enquadrada no nível 3F, nível em que deveria estar quando de sua aposentadoria”.
Aduziu, nesse sentido, que o enquadramento tardio se deu em razão de omissão da Administração, o que foi corrigido em ato posterior, quando já estava aposentada.

Nesse contexto, pleiteou seu reenquadramento na via administrativa, o qual, contudo, foi indeferido, fato que ensejou a propositura da presente demanda, pleiteando que o Instituto de Previdência requerido fosse condenado a incluir nos proventos da requerente o acréscimo remuneratório previsto no artigo 18 da Resolução n 1.745/1994.

Após a citação da parte adversa e a consequente apresentação de contestação e instrução do feito, sobreveio sentença acolhendo o pedido autoral em face da qual houve a interposição do presente recurso.

Consoante relatado, a autora foi aposentada a partir de 12.02.96 com proventos proporcionais do cargo
“procurador II, código EP-II, exercendo em comissão o cargo de Secretária Geral da Mesa”
(fl. 16), enquadrada, à época, no nível 2A (fl. 43).

Por sua vez, a Resolução 1.745/1994 (fls. 213-verso/221) previa, em seus artigos 18 e 66, o seguinte:

Art. 18. É assegurado ao servidor público, com dispensa de interstício, ao aposentar-se, a progressão funcional ao nível imediatamente superior, ou a progressão vertical à categoria seguinte de sua classe e, encontrando-se no último nível e categoria de sua classe, um percentual de dez por cento.

(...)

Art. 66. A administração promoverá o enquadramento dos atuais servidores, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da publicação deste Resolução, ouvidos os respectivos conselhos de avaliação que observarão os requisitos constantes deste Plano de Carreiras e de Vencimentos.

§ 1º A Mesa Diretora baixará os atos respectivos, dentro do prazo assinalado.

§ 2º O enquadramento dar-se-á por progressão horizontal e vertical, devendo ser observado o tempo de serviço público efetivo no cargo, ainda que decorrente de transformação.

Ocorre que a Assembleia Legislativa constatou que a referida normativa não estava sendo aplicada, motivo pelo qual editou o Ato nº 2.140/2004 (fl. 37/39):

Considerando que a Resolução nº 1.745, de 12.12.1994, publicada em 16.12.1994, que instituiu o Plano de Carreiras e Vencimentos dos servidores deste Poder, determinou em seu artigo 66 o enquadramento dos então servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar de sua publicação; (...)

Considerando que a administração da Casa não cumpriu no prazo legal essa obrigação, mas em 29.10.1998, pelo Ato nº 1.440, publicado na mesma data, promoveu o enquadramento dos referidos servidores. (...)

RESOLVE (...)

Art. 2º Ao servidor aposentado no período compreendido entre 16.4.1995 a 15.4.2003 e não beneficiado pelo Ato nº 1.440/98, aplicam-se as seguintes regras:

I –
se inativado entre 16.4.1995 a 15.4.2003, o enquadramento previsto no Ato nº 1.440/98 será efetivado utilizando-se como parâmetro o tempo de serviço no cargo como se em atividade estivesse, de forma que alcance o inativo situação idêntica ou assemelhada ao servidor em atividade que mantinha condições funcionais idêntica ou assemelhada à sua
. (...)

A situação supramencionada é exatamente a que se aplica à autora: à época em que houve a edição da Resolução 1.745/1994, a ela se aplicaria o artigo 18, que lhe garantiria, quando de sua aposentadoria, em 1996, a progressão funcional ou vertical.

Sucede que a referida Resolução não foi seguida à época da aposentadoria da autora e de outros servidores em iguais circunstâncias, fato que ensejou a edição dos Atos nº 1.440/1998 e nº 2.140/2004 garantindo àqueles servidores já aposentados os efeitos que já lhe eram assegurados pelo supramencionado artigo 18 da Resolução 1.745/1994.

Com efeito,
não se está aqui a promover servidora após a sua aposentadoria, o que não poderia se admitir, mas apenas reconhecer os efeitos de promoção tardia, não efetivada apropriadamente à época em que deveria ter sido feita, quando a apelada ainda estava na ativa,
o que não viola o artigo 40, § 2º, da Constituição Federal, vigente à época dos fatos
1
.

Inclusive, a conclusão aqui exposta é a mesma a que chegou o então Relator, Eminente Desembargador Carlos Roberto Mignone, cuja decisão, no bojo do agravo de instrumento interposto pelo ora apelante (nº 0090579-49.2010.8.08.0000) estabeleceu expressamente que
“os autos indicam
que a agravada não obteve em momento oportuno a progressão funcional a que possuía direito na época de sua aposentadoria, o que somente lhe foi garantido quando do advento do Ato n. 2.140/2004, que garantiu aos servidores que encontravam-se em atividade, na data de 16.4.1995, os avanços horizontais que lhe eram devidos”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Via consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

1
Art. 40 (...) § 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão,

não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator